Tribunal: TJDFT
Processo: 0728942-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728942-92.2024.8.07.0000 RECORRENTE: TATIANE BORGES GONTIJO RECORRIDA: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LIQUIDAÇÃO IMPRÓPRIA. DANOS PARTICULARES. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. 1. A defesa coletiva abrange a tutela de direitos difusos ou coletivos (metaindividuais) e de direitos individuais homogêneos. Enquanto os direitos difusos ou coletivos são transindividuais e indivisíveis, os direitos individuais homogêneos são divisíveis e decorrem de origem comum. 2. A sentença de procedência na ação coletiva que tem como causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos será, em regra, genérica (art. 95 do Código de Defesa do Consumidor), de modo que depende de superveniente liquidação, não apenas para apuração do quantum debeatur, mas também para aferir a titularidade do crédito, por isso denominada pela doutrina liquidação imprópria. 3. O procedimento de liquidação da sentença proferida em ação coletiva requer a habilitação das vítimas e sucessores (art. 97 do Código de Defesa do Consumidor), de modo a transformar a condenação pelos prejuízos causados em reparação pelos prejuízos individualmente sofridos. Deve-se apurar: a quantificação dos prejuízos, a existência dos danos particulares e o nexo causal com o dano geral reconhecido na sentença. 4. Inexistem danos particulares e de nexo causal com o dano geral reconhecido na sentença quando observa-se que não houve publicidade dúbia à época da celebração do negócio jurídico. 5. Agravo de instrumento provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigo 485, inciso VI, do CPC, defendendo que possui legitimidade ativa para propor o cumprimento individual da sentença coletiva, pois comprou o imóvel em 8/8/2.008, antes da decisão que condenou a recorrida por ter realizado propaganda enganosa em 18/12/2.011. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 509, § 2o, da Lei Adjetiva Civil, sustentando que não é necessária a liquidação prévia como condição para a execução. Aponta, no aspecto, dissídio interpretativo colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; d) artigo 786, parágrafo único, do Código de Processo Civil, argumentando que, em razão do princípio da efetividade da jurisdição executiva, é permitido que o credor promova diretamente a execução quando a apuração do valor se restringe a cálculos objetivos, ainda que a sentença não contenha de forma expressa o valor numérico da obrigação; e) artigo 389 do Código Civil, asseverando que o acórdão afastou a incidência de juros moratórios desde a citação na ação coletiva, contrariando a natureza jurídica do inadimplemento e o regramento legal de responsabilidade contratual decorrente da propaganda enganosa reconhecida judicialmente; f) artigo 395 do CC, fundamentando que não foi reconhecida a fluência automática de juros de mora e correção monetária desde a citação da ACP, mesmo diante de obrigação contratual inadimplida por parte da recorrida; g) artigo 405 da Lei Subjetiva Civil, aduzindo que não foi observado o marco legal para a incidência de juros de mora nas obrigações adimplidas. Indica, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-la; h) artigos 85 do CPC, 81, parágrafo único, inciso III, e 95, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando que houve condenação indevida ao pagamento de honorários advocatícios, pois não houve pedido expresso no agravo de instrumento ou fixação na decisão de origem. Invoca, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, porque o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia e, nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa aos artigos 85, 485, inciso VI, e 509, § 2o, todos do CPC, 81, parágrafo único, inciso III, e 95, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, descabe dar trânsito ao recurso em relação ao indicado malferimento aos artigos 786, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 389, 395 e 405, todos do Código Civil, porquanto “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020